Tribunal: TJBA
Processo: 8138074-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138074-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: O. L. V. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TDAH. INVESTIGAÇÃO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E FONOAUDIOLOGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, por intermédio do PLANSERV, julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização ou o custeio de assistência em psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia, no Município de Lauro de Freitas, antecipou a tutela mandamental, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante requer a majoração da indenização por dano moral. Em reexame necessário, examina-se também o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: definir se o PLANSERV deve assegurar ao menor o tratamento multidisciplinar prescrito, inclusive mediante custeio fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto no município de residência; estabelecer se a recusa ou a criação de entraves ao tratamento caracteriza dano moral e se o valor arbitrado deve ser majorado; e determinar se os honorários sucumbenciais, em demanda voltada à satisfação do direito à saúde contra o Estado da Bahia, devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito vindicado subsiste, ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o PLANSERV e seus usuários, porque o vínculo contratual se submete aos princípios da probidade, da boa-fé e da interpretação mais favorável ao aderente, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil.

4. O conjunto probatório comprova a condição de beneficiário do plano estatal, o diagnóstico de TDAH, o acompanhamento neuropediátrico para fechamento de diagnóstico de transtorno do espectro autista e a necessidade do tratamento multidisciplinar prescrito por profissional especializado.

5. O PLANSERV não pode recusar a cobertura das terapias indicadas sob o argumento de limitação da rede credenciada ou de ausência de previsão específica de uma das terapias, porque os procedimentos prescritos são necessários ao tratamento do quadro clínico apresentado.

6. A nota técnica do NATJUS confirma a pertinência técnica entre a solicitação de acompanhamento multidisciplinar e o quadro clínico descrito nos relatórios médicos, o que reforça a adequação da prescrição ao caso concreto.

7. O PLANSERV deve oferecer o tratamento em clínicas credenciadas situadas no Município de Lauro de Freitas ou, inexistindo profissional credenciado apto, custeá-lo em rede particular, com assunção das despesas correspondentes, especialmente por se tratar da saúde de menor protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

8. A Resolução Normativa ANS nº 539 prevê cobertura obrigatória para método ou técnica indicados pelo médico assistente no tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, e o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a psicopedagogia pode ser compreendida dentro da cobertura de psicologia quando integrada ao tratamento multidisciplinar do beneficiário.

9. A indevida recusa ou a criação de obstáculos injustificados ao fornecimento do tratamento do menor ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade, de modo a configurar dano moral indenizável.

10. As circunstâncias do caso, marcadas pela especial vulnerabilidade do menor, pela dependência de tratamento multidisciplinar e pelos entraves administrativos e insuficiência da rede disponibilizada, justificam a majoração da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ao parâmetro adotado pela Câmara em casos semelhantes.

11. Em demanda ajuizada contra o Estado da Bahia, por intermédio do PLANSERV, para satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, sendo adequada a quantia de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação e remessa necessária conhecidas. Recurso provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação/Remessa Necessária nº
8138074-40.2024.8.05.0001,

em
que figuram como apelante
O.L.V, representado por sua genitora

e como apelado
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, e
m
CONHECER DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, DAR PROVIMENTO AO APELO
e, em sede de reexame necessário, reformar o capítulo da sentença relativo aos
honorários sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente